Tribunal: TJMT
Processo: 1037997-54.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037997-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), LIDIA MIRANDA DA COSTA - CPF: 998.152.731-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a ação de cobrança.

A autora pretende a reforma da decisão sob o argumento de que o prazo prescricional aplicável seria o decenal (art. 205 do CC), em razão de se tratar de tarifas de água e esgoto, sustentando, ainda, a validade do termo de confissão de dívida firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida confessada em instrumento particular decorrente de tarifas de água e esgoto, bem como a incidência ou não da novação da obrigação original.

III. Razões de decidir

4. A assinatura do termo de confissão de dívida operou a novação da obrigação originária, nos termos dos arts. 360 e seguintes do CC, extinguindo a dívida anterior e constituindo nova obrigação líquida e certa.

5. A partir da novação, a pretensão da credora passou a se fundar em instrumento particular, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

6. Considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em agosto de 2015 e a ação foi proposta em agosto de 2024, resta configurada a prescrição da pretensão de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A assinatura de termo de confissão de dívida acarreta a novação da obrigação original, extinguindo o débito anterior e constituindo nova obrigação líquida e certa. 2. A pretensão de cobrança fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. nº 1037997-54.2024.8.11.0041), ajuizada contra LIDIA MIRANDA DA COSTA, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 318110359).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a decisão de improcedência contrariou o conjunto probatório dos autos, visto que demonstrada a existência de termo de confissão de dívida e entrada de parcelamento nº 97688, firmado pela parte ré, referente à matrícula nº 452623 do imóvel situado à Rua Trezentos e Dezoito, nº 58, Bairro Tijucal, nesta Capital.

Aduz que o inadimplemento das parcelas pactuadas legitima a cobrança judicial do débito, em conformidade com o disposto no art. 389 do Código Civil.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, para julgar procedente a ação de cobrança, condenando a apelada ao pagamento do valor devido, acrescido de correção monetária, juros legais e custas processuais (cf. Id. nº 318110363).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 318110368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que o prazo prescricional aplicável ao caso seria o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de tarifas de água e esgoto (preços públicos), conforme entendimento pacificado pelo STJ, e não o quinquenal aplicado pelo juízo
a quo
.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida formalizada em termo de confissão de dívida, ainda que originária de tarifas de água e esgoto.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de cobrança ajuizada pela apelante está fundamentada no Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento nº 97688, assinado em 10/12/2014, com pagamento previsto em uma entrada de R$ 50,00 e 8 parcelas de R$ 126,37, com vencimentos entre janeiro e agosto de 2015. Conforme narrado pela própria apelante, a parte pelada efetuou apenas o pagamento da entrada, deixando de adimplir as demais parcelas.

A ação foi ajuizada em 28/08/2024, ou seja, aproximadamente nove anos após o vencimento da última parcela (agosto/2015), o que levou o juízo de primeiro grau a reconhecer a prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Verifica-se que, ao firmar o termo de confissão de dívida, houve novação da obrigação original, nos termos dos artigos 360 e seguintes do Código Civil. A novação é forma de extinção da obrigação, que ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. No caso em análise, a dívida originária (tarifas de água e esgoto) foi substituída por nova obrigação, formalizada no termo de confissão de dívida, com condições específicas de pagamento.

Assim, a partir da assinatura do termo de confissão de dívida, a pretensão da apelante deixou de ser a cobrança de tarifas de serviço público para se tornar a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, atraindo a incidência do prazo prescricional específico previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Nas palavras do STJ, “os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior” (STJ - Quarta Turma - REsp 1231373/MT, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017), sendo que, especificamente quanto à preponderância do
animus novandi
, assim já decidiu a eg. Corte Superior:

“O
animum novandi
é requisito imprescindível para a novação do contrato, aliás, o próprio art. 361 do Código Civil é expresso ao afirmar que somente há novação quando as partes têm o ânimo de novar.

(...)

É bem verdade que pode vir o
animus novandi
expressamente deduzido no instrumento, e então
tollitur quaestio
. Na ausência, porém, de menção específica, deve ser apurado se o conjunto de circunstâncias autoriza afirmar este fato. A novação nunca se presume, pois o contrário dissonaria da sua natureza extintiva do vínculo, devendo resultar sempre da vontade das partes. O que se faculta é, tão somente, na apuração desta vontade, aceitar-se, a par da declaração explícita, a claramente dedutível dos termos da nova, em vista da clara incompatibilidade. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: teoria geral das obrigações. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. II, ps. 248-249).

Portanto, em linha de princípio, embora a doutrina não ministre critério seguro e certo para a identificação do
animus novandi
, deve este ser investigado em cada caso, ‘todavia, pode-se afirmar que o
animus novandi
, quando não consignado em termos expressos, existirá sempre que venha a ocorrer incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação, tornando-se impossível a coexistência de ambas’. (MONTEIRO, Washington de Barros Monteiro; MALUF, Carlos Alberto Dabus. Curso de Direito Civil: direito das obrigações. 36 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 339).” (STJ - 4ª Turma - REsp 1231373/MT, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017)

No presente caso, não se discute a cobrança direta de tarifas de água e esgoto, mas sim a cobrança de dívida líquida e certa, formalizada em instrumento particular de confissão de dívida. A natureza da dívida original foi modificada pela novação operada com a assinatura do termo de confissão, atraindo a incidência do prazo prescricional específico previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 28/08/2024, quando já havia transcorrido mais de cinco anos desde o vencimento da última parcela (agosto/2015), está configurada a prescrição da pretensão da apelante, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025